Tribunal: TJPA
Processo: 0008886-40.2013.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0008886-40.2013.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: LUZAIR ANTONIO MENDONCA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DE PROVENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO POR INVALIDEZ. APLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 70/2012. PRINCÍPIO DA PRECEDÊNCIA DA FONTE DE CUSTEIO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV) contra decisão monocrática que manteve sentença favorável a servidor público aposentado por invalidez, determinando a revisão de seus proventos com base na Emenda Constitucional nº 70/2012. O agravante sustenta a inexistência de erro nos cálculos previdenciários realizados, defende a inaplicabilidade retroativa da referida emenda e invoca o princípio da precedência da fonte de custeio para justificar o impacto financeiro desproporcional que a decisão supostamente acarretaria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a aplicação da Emenda Constitucional nº 70/2012 à revisão dos proventos do servidor público aposentado por invalidez é válida, mesmo sob alegação de ausência de fonte de custeio;
(ii) verificar se o princípio da precedência da fonte de custeio se aplica a benefícios previdenciários criados diretamente pela Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Emenda Constitucional nº 70/2012 se aplica retroativamente à revisão dos proventos de servidores públicos aposentados por invalidez quando preenchidos os requisitos legais, conforme jurisprudência consolidada.

4.

O laudo pericial comprova que o agravado se enquadra no rol de doenças graves e incapacitantes descritas no art. 186, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.112/90, especificamente paralisia irreversível e incapacitante, que garante a aposentadoria com proventos integrais.

5.

O entendimento consolidado pelo Tema 524 do Supremo Tribunal Federal afirma que a concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência, condição satisfeita no caso concreto.

6.

O princípio da precedência da fonte de custeio não é aplicável a benefícios criados diretamente pela Constituição Federal, conforme precedentes do STF e dos Tribunais Regionais Federais, incluindo o art. 40, § 1º, inc. I, da CF/88, que expressamente prevê a aposentadoria por invalidez no Regime Próprio de Previdência Social.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido à unanimidade.

Tese de julgamento:

1.

A Emenda Constitucional nº 70/2012 aplica-se à revisão de proventos de servidores públicos aposentados por invalidez, desde que preenchidos os requisitos legais, independentemente de eventual ausência de fonte de custeio.

2.

O princípio da precedência da fonte de custeio não se aplica a benefícios previdenciários criados diretamente pela Constituição Federal.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do

Pará: José Maria Texeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à

unanimidade, conhecer do agravo interno, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de plenário virtual realizada no período de 27.01.2025 até 03.02.2025.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo IGEPREV – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, em face de decisão monocrática que manteve a sentença proferida em favor de LUZAIR ANTONIO MENDONÇA PEREIRA. O agravante busca a reforma da decisão com fundamento no art. 1.021, § 2º, do CPC.

O agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em erro ao manter a sentença que determinou a revisão dos proventos do recorrido com base na Emenda Constitucional nº 70/2012. Argumenta que os proventos do recorrido já foram adequadamente ajustados, inexistindo qualquer equívoco no cálculo realizado pelo órgão previdenciário. Em suas palavras: "Não se trata de aplicar a EC nº 70/2012 em caráter retroativo, mas de preservar a regularidade das contas públicas e evitar um impacto financeiro desproporcional” [Num. 17116072 - Pág. 1].

O IGEPREV assevera ainda que a sentença original interpretou equivocadamente as disposições legais e constitucionais aplicáveis ao caso, especialmente no que tange à retroatividade dos efeitos financeiros. Defende que a decisão deveria ser modificada para afastar a aplicação da referida emenda nos termos propostos pelo recorrido, sendo que os valores pleiteados estariam em desacordo com a legislação vigente.

Por fim, requer o provimento do agravo interno, com a consequente reforma da decisão monocrática.

Em contrarrazões, o recorrido LUZAIR ANTONIO MENDONÇA PEREIRA alega a tempestividade de sua manifestação e impugna os argumentos do agravante, apontando que o recurso apresentado não ataca os fundamentos da decisão recorrida. Sustenta que o agravante não demonstrou onde estaria o erro na aplicação da EC nº 70/2012 ao caso concreto, limitando-se a repetir argumentos já trazidos em sua contestação e apelação.

O recorrido também defende a adequação da sentença e da decisão monocrática, fundamentadas na jurisprudência consolidada, destacando que a decisão de primeira instância não extrapolou os limites da legalidade. Ressalta que o recurso viola o princípio da dialeticidade recursal, sendo incapaz de demonstrar argumentos novos ou relevantes para a modificação do julgado.

Por fim, o recorrido requer o desprovimento do agravo interno, com a manutenção integral da decisão anteriormente proferida.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

O agravo interno deve ser conhecido porque satisfeito os presupostos de admssibilidade recursal.

No mérito, não assiste razão ao agravante. Vejamos os fundamentos externados na decisão impugnada:

Pois bem. Constata-se que a decisão monocrática foi proferida com os seguintes fundamentos:

1)

enquadramento da doença no rol de doenças graves e incapacitantes previsto no art. 186, § 1, inc. I, da Lei nº 8.112/90, em especial a
paralisia irreversível e incapacitante
;

2)

laudo pericial da coordenadoria de perícia médica da SEAD que concluiu, do ponto de vista da legislação, tratar-se de paralisia irreversível;

3)

portanto, o apelante se enquadra no tema nº 524 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “
A concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais
exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência
.”,
já que a legislação mencionada no referido tema é justamente o art. 186, ­§ 1, inc. I, da Lei 8.112/90, na qual o agravado se enquadra na modalidade paralisia irreversível e incapacitante.

O agravante, por sua vez, apresenta argumentos de direito financeiro e previdenciário para alegar que a criação ou majoração de benefício previdenciário depende da existência de prévia fonte de custeio total e cumprimento dos requisitos legais para o custeio das despesas públicas previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Entretanto, o referido princípio, conforme jurisprudência pacífica dos tribunais, não se aplica aos benefícios previdenciários que foram criados diretamente pela Constituição Federal, veja os seguintes julgamentos paradigmáticos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 201, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. REQUISITOS DE CARACTERIZAÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB CONDIÇÕES NOCIVAS. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI. TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO VIRTUAL. EFETIVA EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS À SAÚDE. NEUTRALIZAÇÃO DA RELAÇÃO NOCIVA ENTRE O AGENTE INSALUBRE E O TRABALHADOR. COMPROVAÇÃO NO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO PPP OU SIMILAR. NÃO CARACTERIZAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS HÁBEIS À CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. CASO CONCRETO. AGENTE NOCIVO RUÍDO. UTILIZAÇÃO DE EPI. EFICÁCIA. REDUÇÃO DA NOCIVIDADE. CENÁRIO ATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE NEUTRALIZAÇÃO. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES PREJUDICIAIS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DEVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Conduz à admissibilidade do Recurso Extraordinário a densidade constitucional, no aresto recorrido, do direito fundamental à previdência social (art. 201, CRFB/88), com reflexos mediatos nos cânones constitucionais do direito à vida (art. 5º, caput, CRFB/88), à saúde (arts. 3º, 5º e 196, CRFB/88), à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CRFB/88) e ao meio ambiente de trabalho equilibrado (arts. 193 e 225, CRFB/88). 2. A eliminação das atividades laborais nocivas deve ser a meta maior da Sociedade - Estado, empresariado, trabalhadores e representantes sindicais -, que devem voltar-se incessantemente para com a defesa da saúde dos trabalhadores, como enuncia a Constituição da Republica, ao erigir como pilares do Estado Democrático de Direito a dignidade humana (art. 1º, III, CRFB/88), a valorização social do trabalho, a preservação da vida e da saúde (art. 3º, 5º, e 196, CRFB/88), e o meio ambiente de trabalho equilibrado (art. 193, e 225, CRFB/88). 3. A aposentadoria especial prevista no artigo 201, § 1º, da Constituição da Republica, significa que poderão ser adotados, para concessão de aposentadorias aos beneficiários do regime geral de previdência social, requisitos e critérios diferenciados nos “casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, e quando se tratar de segurados portadores de deficiência, nos termos definidos em lei complementar”. 4. A aposentadoria especial possui nítido caráter preventivo e impõe-se para aqueles trabalhadores que laboram expostos a agentes prejudiciais à saúde e a fortiori possuem um desgaste naturalmente maior, por que não se lhes pode exigir o cumprimento do mesmo tempo de contribuição que aqueles empregados que não se encontram expostos a nenhum agente nocivo. 5.
A norma inscrita no art. 195, § 5º, CRFB/88, veda a criação, majoração ou extensão de benefício sem a correspondente fonte de custeio, disposição dirigida ao legislador ordinário, sendo inexigível quando se tratar de benefício criado diretamente pela Constituição. Deveras, o direito à aposentadoria especial foi outorgado aos seus destinatários por norma constitucional (em sua origem o art. 202, e atualmente o art. 201, § 1º, CRFB/88). Precedentes: RE 151.106 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 28/09/1993, Primeira Turma, DJ de 26/11/93; RE 220.742, Rel. Min. Néri da Silveira, julgamento em 03/03/98, Segunda Turma, DJ de 04/09/1998
. 6. Existência de fonte de custeio para o direito à aposentadoria especial antes, através dos instrumentos tradicionais de financiamento da previdência social mencionados no art. 195, da CRFB/88, e depois da Medida Provisória nº 1.729/98, posteriormente convertida na Lei nº 9.732, de 11 de dezembro de 1998. Legislação que, ao reformular o seu modelo de financiamento, inseriu os §§ 6º e 7º no art. 57 da Lei n.º 8.213/91, e estabeleceu que este benefício será financiado com recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei nº 8.212/91, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente. (...) 15. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Extraordinário.

(STF - ARE: 664335 SC, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 04/12/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 12/02/2015)

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. DIREITO AO BENEFÍCIO POR APLICAÇÃO ANALÓGICA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 34 DA LEI N. 10.741/2003. REQUISITO SOCIOECONÔMICO COMPRIDO DE ACORDO COM AS PROVAS DOS AUTOS.EXIGÊNCIA DE PRÉVIA FONTE DE CUSTEIO.
A EXIGÊNCIA DE PRÉVIA FONTE DE CUSTEIO TEM, COMO DESTINATÁRIO EXCLUSIVO, O PRÓPRIO LEGISLADOR, SENDO INAPLICÁVEL AOS BENEFÍCIOS CRIADOS DIRETAMENTE PELA CONSTITUIÇÃO ( RE-170.574, REL. MIN. SEPÚLVEDA PERTENCE, 1ª TURMA, UNÂNIME, DJ 26/8/94 E AI 154.156 - AGR, REL. MIN. CELSO DE MELLO, 1ª TURMA, UNÂNIME, DJ 27/8/93).
RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO.

(TRF-4 - AC: 50174981620214049999 5017498-16.2021.4.04.9999, Relator: JULIO GUILHERME BEREZOSKI SCHATTSCHNEIDER, Data de Julgamento: 06/10/2021, SEXTA TURMA)

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. ART. 203, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO DO RÉU. AUTARQUIA FEDERAL. PRELIMINAR REJEITADA. PRINCÍPIO DA PRECEDÊNCIA DA FONTE DE CUSTEIO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO IMPUGNADA. CONSECTÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA I - Nos termos do art. 1.003, parágrafo 5º do Novo CPC, o prazo para interpor recurso de apelação e responder-lhe é de 15 (quinze) dias. Prazo recursal computado em dobro por se tratar de autarquia federal (art. 183, NCPC), devendo a intimação pessoal ser feita "por carga, remessa ou meio eletrônico". (art. 183, § 1º, do NCPC). II - De acordo com o art. 1.003 do Novo CPC, o prazo para interposição de recurso contar-se-á da data em que os advogados forem intimados da decisão, da sentença ou do acórdão. III - Prazo recursal que passou a correr, portanto, a partir da carga dos autos ao procurador autárquico. Apelação protocolada tempestivamente. IV - O benefício de assistência social (artigo 203, V, da Constituição Federal) foi instituído com o escopo de prestar amparo aos idosos e deficientes que, em razão da hipossuficiência em que se acham, não tenham meios de prover a própria subsistência ou de tê-la provida por suas respectivas famílias. V - Não merece guarida a alegação de violação ao princípio da precedência de fonte de custeio, tendo em vista que o benefício assistencial independe de contribuição à seguridade social (artigo 203, inciso V, da CF/88), e será financiado, conforme o artigo 195 da Constituição, por toda a sociedade, de forma direta e indireta.
Ademais, é assente na jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal a inexigibilidade da observância do art. 195, § 5º, do texto constitucional quando o benefício é criado diretamente pela Constituição
. VI - Em relação ao merito causae, não manifestou a autarquia federal qualquer insurgência. VII - Correção monetária e juros de mora. Incidência nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em vigor por ocasião da execução do julgado. VIII - Preliminar arguida em contrarrazões e em parecer pelo Ministério Público Federal rejeitada. Apelação autárquica desprovida.

(TRF-3 - AC: 00103951220174039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS, Data de Julgamento: 26/06/2017, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:10/07/2017)

Sabe-se que a aposentadoria por incapacidade por invalidez (ou por incapacidade permanente para o trabalho) está prevista expressamente em dispositivos constitucionais que tratam do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos (art. 40, § 1, inc. I, da CF/88) e do Regime Geral de Previdência Social (art. 201, inc. I, da CF/88), razão pela qual o entendimento apontado acima se aplica ao caso em comento e não merece acolhimento o agravo apresentado.

Ante o exposto, conheço o agravo interno
, mas nego provimento ao recurso, mantendo a decisão monocrática recorrida, por se enquadrar na situação do Tema n.º
524 do STF, consoante o disposto no art. 186, inciso I, §1.º, da
Lei n.º 8.112/90, e por se tratar de benefício previdenciário previsto expressamente na Constituição Federal, contra o qual não há que se alegar violação ao princípio da precedência da fonte de custeio, nos termos da fundamentação.

Após o transito em julgado da presente decisão, proceda-se a baixa no processo no sistema e posterior remessa ao Juízo de origem para ulteriores de direito.

Publique-se. Intime-se.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 06/02/2025